Tribunal: TJDFT
Processo: 0008388-76.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008388-76.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 62863437, foram acostados os cálculos referentes aos honorários da execução e os relativos aos substituídos CLAUDEMIO COSTA SILVA, CLAUDETE PEREIRA CAMOES, CLAUDIA ALVES FREITAS, CLAUDIA ALVES PEREIRA, CLAUDIA CARMONA GOMES DA SILVA, CLAUDIA DA SILVA COSTA, CLAUDIA HELENA DA SILVA SANTOS, CLAUDIA LOURENCO MONTEIRO (FERREIRA) e CLAUDIA REGINA DE MIRANDA RIBEIRO. Instado, o exequente informou que concorda com os cálculos, pugnando pela imediata expedição das ordens de pagamento, nos termos da petição de ID: 63292626. Consignou o SINDIRETA que as substituídas CLAUDIA REGINA DE MIRANDA, CLAUDIA ALVES PEREIRA, CLAUDIA CARMONA GOMES DA SILVA e CLAUDIA HELENA DA SILVA SANTOS renunciam ao excesso de 40 salários-mínimos, para fins de recebimento via RPV. O Distrito Federal, por outro lado, mesmo intimado acerca dos cálculos juntados aos autos, não se manifestou (ID: 63776631). É o relato do necessário. I – DA HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS DE ID: 62863437. Ante a ausência de impugnação em relação aos cálculos, homologam-se os valores referentes aos substituídos CLAUDEMIO COSTA SILVA, CLAUDETE PEREIRA CAMOES, CLAUDIA ALVES FREITAS, CLAUDIA ALVES PEREIRA, CLAUDIA CARMONA GOMES DA SILVA, CLAUDIA DA SILVA COSTA, CLAUDIA HELENA DA SILVA SANTOS, CLAUDIA LOURENCO FERREIRA e CLAUDIA REGINA DE MIRANDA RIBEIRO. II – DA RENÚNCIA APRESENTADA POR CLAUDIA REGINA DE MIRANDA, CLAUDIA ALVES PEREIRA, CLAUDIA CARMONA GOMES DA SILVA e CLAUDIA HELENA DA SILVA SANTOS Nos termos do art. 48 da Resolução n. 303/2019 do CNJ, homologo a renúncia ao que exceder o teto de 40 (quarenta) salários-mínimos apresentada pelas requerentes CLAUDIA REGINA DE MIRANDA, CLAUDIA ALVES PEREIRA, CLAUDIA CARMONA GOMES DA SILVA e CLAUDIA HELENA DA SILVA SANTOS, devidamente assistidas nos autos, mediante procurações outorgadas com poderes especiais (art. 105 do CPC). III – DO TETO DA RPV No que tange ao modo de pagamento do crédito, definiu-se o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos para fins de expedição de Requisição de Pequeno Valor, consoante acórdão n. 1371728 do Conselho Especial deste Tribunal (ID: 29248375), transitado em julgado no dia 5/10/2021 (ID: 29713291). IV – DA EXPEDIÇÃO DAS ORDEM DE PAGAMENTO Registre-se que os embargos à execução n. 2007.00.2.015467-7 (0015467-09.2007.807.0000) transitaram em julgado no dia 13/10/2009, conforme consulta ao sistema de andamento processual. Ante o exposto, proceda-se à expedição das ordens de pagamento, consoante planilhas de ID: 62863437, nos seguintes termos: PRECATÓRIO em benefício de CLAUDEMIO COSTA SILVA, CLAUDETE PEREIRA CAMOES, CLAUDIA ALVES FREITAS, CLAUDIA LOURENÇO MONTEIRO FERREIRA (CPF 494.XXX.XXX-87) e CLAUDIA DA SILVA COSTA, com destaque dos honorários contratuais; RPV em favor de CLAUDIA REGINA DE MIRANDA, CLAUDIA ALVES PEREIRA, CLAUDIA CARMONA GOMES DA SILVA e CLAUDIA HELENA DA SILVA SANTOS no limite de 40 salários-mínimos, com o destaque dos honorários contratuais; e RPV em benefício de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, referente aos honorários da execução. Destaco que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. O valor do salário-mínimo observa a data da homologação dos cálculos para fins de expedição de requisitórios. Brasília, 11 de setembro de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR